Tribunal: TJES
Processo: 5001211-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-16

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001211-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VERA LÚCIA DE ALMEIDA DIAS

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA PELO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

1. - O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida mediante a simples declaração de pobreza da parte, salvo prova em contrário. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2. - O magistrado pode exigir comprovação da alegada miserabilidade jurídica quando houver dúvida sobre a real situação financeira do postulante, conforme precedentes do STJ (REsp nº 544.021, REsp nº 604.425).

3. - O indeferimento do benefício sem critérios objetivos viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), pois impediria a agravante de discutir judicialmente sua dívida e revisar eventuais cláusulas abusivas.

4. - A agravante recebe pensão por morte e possui múltiplos descontos em seu benefício previdenciário, resultando em uma renda líquida reduzida, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de outubro
de 202
5
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001211-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA DIAS

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA PELO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

1. - O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida mediante a simples declaração de pobreza da parte, salvo prova em contrário. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2. - O magistrado pode exigir comprovação da alegada miserabilidade jurídica quando houver dúvida sobre a real situação financeira do postulante, conforme precedentes do STJ (REsp nº 544.021, REsp nº 604.425).

3. - O indeferimento do benefício sem critérios objetivos viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), pois impediria a agravante de discutir judicialmente sua dívida e revisar eventuais cláusulas abusivas.

4. - A agravante recebe pensão por morte e possui múltiplos descontos em seu benefício previdenciário, resultando em uma renda líquida reduzida, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de outubro
de 202
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001211-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VERA LÚCIA DE ALMEIDA DIAS

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
ara a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp nº 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011).

Ressalte-se que na inicial da ação de produção antecipada de prova a agravante alegou que está superendividada e necessita saber o valor de sua dívida para embasar eventual ação revisional.

Tal afirmação, por si só, autoriza a que se
part
a
da premissa de
que
a agravante não se encontra em boa situação financeira,
relevando destacar
que
recebe pensão por morte
e que
valor
do seu benefício em
10/04/2023,
era de R$ 3.023,48 (três mil e vinte e três reais e quarenta e oito centavos).

Averbe-se, outrossim,
que
é possível extrair do Histórico de Créditos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que a agravante paga 10 (dez) empréstimos em valores que totalizam R$ 2.482,74 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Deste modo, a sua renda líquida é de R$ 540,74 (quinhentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), valor do qual ela se utiliza mais o limite do seu cartão de crédito para pagar suas despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, vestuários, lazer e eventual gasto com medicamentos, tendo em vista que possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade (nascida em 01/07/1959).

Exatamente em função do valor do benefício recebido
é isenta do Imposto de Renda, conforme comprova a sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física Ano exercício 2023, Ano calendário 2022.

Todavia, sua renda bruta no ano de 2022 foi de R$ 48.540,78 (quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), valor que não reflete a realidade financeira
devido aos
diversos descontos em seu benefício previdenciário de pensão por morte.

Tratando-se de pessoa
física,
a
simples
declaração de pobreza é o suficiente para que
lhe
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente, em se tratando
de
ação de produção antecipada de prova,
que visa
embasar ação de revisão contratual a ser ajuizada contra o agravado para tentar diminuir o valor de sua dívida,
pois
alega que existe a cobrança de juros abusivos, acima da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, ante a condição financeira do agravante, é evidente que ela faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, vez que não pode
arcar com o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado, sem que isso importe em prejuízo próprio e de sua família, ou seja, é pobre na acepção da lei, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
conforme disposto na
Lei 1.060/50, art. 5º, LXXIV da CF/88, e artigos 98 e seguintes do CPC.

Salient
e-se
que, segundo Rafael Alexandria de Oliveira “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja
aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Noutra parte, a prevalecer a decisão recorrida, a agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário objetivando discutir sua dívida com o agravado, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Por estas razões, dou provimento ao recurso, reformo a decisão recorrida e defiro o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)